Tribunal: TJBA
Processo: 8002005-33.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002005-33.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THIAGO DA SILVA FRANCISCO e outros Advogado(s): JEFERSON NELCIDES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva expedido em 12.09.2023 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, no âmbito de ação penal em que o paciente responde por crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. A custódia cautelar foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, consistente na obrigação de manter o endereço atualizado, bem como para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante: (i) da alegada inexistência de culpa do paciente pela não atualização do endereço; (ii) da suposta contradição na utilização da habitualidade delitiva como fundamento da custódia; e (iii) da alegada ausência de contemporaneidade da medida. III. Razões de decidir O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela denúncia, que descreve de forma detalhada a participação do paciente em crime de roubo de elevada gravidade, com indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis está caracterizado pelo descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, consistente na não comunicação de mudança de endereço, o que demonstra risco concreto à aplicação da lei penal. A obrigação de manter o endereço atualizado constitui ônus pessoal do réu, não podendo ser transferida à defesa técnica, sobretudo quando evidenciada a experiência prévia do paciente com o sistema de justiça criminal. A garantia da ordem pública também justifica a custódia, diante da conjugação entre a gravidade concreta do delito, o histórico de reiteração delitiva e o desrespeito às determinações judiciais. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade dos motivos que a ensejaram, notadamente a evasão do paciente e o recente descumprimento das medidas cautelares. As medidas cautelares diversas da prisão revelaram-se insuficientes, pois já anteriormente impostas e descumpridas, legitimando o restabelecimento da custódia como meio necessário e adequado. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medidas cautelares impostas quando da concessão de liberdade provisória configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se aferra à atualidade dos motivos que a justificam, e não à data do fato delituoso.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8002005-33.2025.8.05.9000, em que figuram como como Paciente THIAGO DA SILVA FRANCISCO, e como autoridade Impetrada o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma Relator